Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729924-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: EDSON KATTAR SAYAR FILHO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME anexou comprovante de pagamento de custas recursais que além de apresentar código de barras divergente do código constante na Guia de Recolhimento, também informa data de pagamento bem anterior à interposição do presente recurso de apelaçao, eis que datado de 28/03/2023, fatos que impossibilitam aferir se de fato houve o devido pagamento do preparo recursal. Em razão disso, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte recorrente para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o respectivo recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de agosto de 2023